Tribunal: TJMT
Processo: 1013713-42.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013713-42.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), DEIME HENE RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 020.101.021-69 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (TERCEIRO INTERESSADO), PGE (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM DISSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA TURMA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO TERATOLÓGICA. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA AFASTAR DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. JULGADO DESTE TJ EM CASO ANÁLOGO. ORDEM DENEGADA.

“É facultado acesso pelo magistrado por intermédio de ferramenta eletrônica, fazer consulta a base de dados nacional de restrição ao nome de consumidores inadimplentes para fins de aplicação da Súmula 385 do STJ, o que não é vedado pelo ordenamento, não havendo que se falar em decisão teratológica
.” (N.U 1011942-63.2022.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1013713-42.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEIME HENE RODRIGUES DA CUNHA

IMPETRADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DEIME HENE RODRIGUES DA CUNHA
em face do ato dito como ilegal e coator do Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em que se requer a prolação de novo decisum para que se julgue exclusivamente com base nas provas presentes nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n. 1030325-86.2022.8.11.0001, do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, por alegação de ofensa à Súmula 385 do STJ.

Afirma que o impetrado “
PRODUZIU NOVA PROVA (MAS NÃO INCLUIU NOS AUTOS) que beneficiava diretamente a empresa ENERGISA S.A. para anular indenização do consumidor, consagrando, dentre outros, o malfadado efeito surpresa das decisões judiciais (violação do art. 10, NCPC)
”.

Declara que “
violou os artigos 28 e 33, lei 9.099/95, os quais preveem que as provas devem ser necessariamente produzidas até o encerramento da fase instrutória
”.

Expõe que, “
considerando a DECISÃO TERATOLÓGICA, a qual destacou frontalmente a imparcialidade do Estado-Juiz, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o artigo 10, NCPC, os artigos 28 e 33, lei 9.099/95, resta imperiosa a impetração do presente mandamus
”.

Em suma, requer a cassação da decisão proferida no feito referência, com a remessa dos autos à Turma Recursal para nova decisão (id. 171944675).

Oficiado, o impetrado nada manifestou (id. 174645173).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Luiz Eduardo Margins Jaciob, é pela concessão da ordem (id. 176418167).

Sem manifestação da Procuradoria do Estado (id. 176581260).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que a Presidência deste Tribunal, até o momento, tem reconhecido o cabimento de Mandado de Segurança contra ato da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, conforme consulta realizada no CIA 0005930-16.2023.8.11.0000
, apontando a competência para julgamento das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

“[...] Com essas considerações e de modo a responder objetivamente à consulta formulada, esclareço que, até a conclusão de estudo sobre a adequação do Regimento ao entendimento do Órgão Especial, os Mandados de Segurança impetrados contra ato da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - em matéria de direito privado - serão enviados para julgamento pelas Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, sem prejuízo, por evidente, que o relator sorteado suscite conflito de competência caso assim entenda necessário [...]”.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DEIME HENE RODRIGUES DA CUNHA
em face do ato dito como ilegal e coator do Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em que se requer a prolação de novo decisum para que se julgue exclusivamente com base nas provas presentes nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n. 1030325-86.2022.8.11.0001, do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, por alegação de ofensa à Súmula 385 do STJ.

O impetrante aduz que a decisão proferida pelo impetrado seria teratológica, pois “
destacou frontalmente a imparcialidade do Estado-Juiz, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o artigo 10, NCPC, os artigos 28 e 33, lei 9.099/95
”.

Isto porque, teria se utilizado de sistema para aferir negativação pré-existente a não conceder o dano moral ao impetrante, nos termos da Súmula 385 do STJ, que estabelece:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Os arts. 28 e 33 da Lei dos Juizados Especiais estabelecem:

“Art. 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença.

[...]

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.”

À luz do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República Federativa e do art. 1º da Lei n. 12.016/09, o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

No juizado, o juiz da causa extinguiu o feito pela incompetência e, interposto recurso inominado, a turma recursal deu parcial provimento ao recurso, declarando inexistente débito discutido nos autos (id. 171944683).

Sobre o dano moral, entretanto, foi apontada negativação pré-existente a afastar o direito, em aplicação à Súmula 385 do STJ:

“[...] 3. Da existência de danos morais indenizáveis.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Entretanto, no caso em testilha, em consulta realizada por este magistrado via sistema BOA VISTA SCPC – (Carta Nº HA0323050940), observo que a parte recorrente possuía negativação anterior (BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO – R$ 9.198,28 – exibição: 02/04/2015 e exclusão em 11/03/2019), à inscrição realizada pelo banco recorrido, sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais. [...]”.

Afere-se que, em que pese se alegar ofensa ao contraditório, não há fundamentação legal que impeça o julgador de exercer o poder geral de cautela e aferir a verdade real a ponto de, neste caso, evidenciar que a parte não tinha mesmo o direito à compensação.

O art. 297 do CPC estabelece que “
O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória
”, exteriorizando o poder geral de cautela ao Juiz na presidência do processo em julgamento.

O STJ:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. TUTELA DA EFICÁCIA DO PROCESSO. ART. 798 DO CPC/1973 (ART. 297 DO CPC/2015). REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
O poder geral de cautela, positivado no art. 798 do CPC/1973 (art. 297 do CPC/2015), autoriza que o magistrado defira medidas cautelares ex officio , no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp n. 2.244.318/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.).

O julgador pode utilizar de ferramenta eletrônica a sua disposição, neste caso para consulta à base de dados nacional de restrição ao nome de consumidores inadimplentes, para fundamentar suas decisões e aferir a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ferramenta que é pública, podendo ser acessada por qualquer parte, sendo, inclusive, de presumido conhecimento do próprio impetrante, que omitiu a informação judicialmente.

Não existe vedação na utilização deste meio para aferir a verdade real, de modo que não há teratologia, ou ofensa aos ditames das leis federais invocadas.

Este Tribunal já decidiu Mandado de Segurança em caso idêntico, negando a concessão da ordem almejada:

“
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO COM VIOLAÇÃO AO ART. 33 DA LEI 9.099/95 – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO TERATOLÓGICA – INEXISTÊNCIA - ORDEM DENEGADA. É facultado acesso pelo magistrado por intermédio de ferramenta eletrônica, fazer consulta a base de dados nacional de restrição ao nome de consumidores inadimplentes para fins de aplicação da Súmula 385 do STJ, o que não é vedado pelo ordenamento, não havendo que se falar em decisão teratológica
.” (N.U 1011942-63.2022.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023